Tribunal: TJES
Processo: 0016101-46.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016101-46.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

APELADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à sua apelação cível e deu parcial provimento ao recurso do autor, para confirmar a obrigação da operadora de plano de saúde de fornecer o medicamento Gilteritinibe (Xospata). A embargante apontou supostas omissões relativas à alegada nulidade por ausência de nova inclusão em pauta após pedido de vista, à inexistência de conexão entre ações, ao cerceamento de defesa e à aplicação do Tema 1.082 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à alegação de nulidade do julgamento por ausência de nova inclusão do feito em pauta após pedido de vista; (ii) verificar se houve omissão sobre a alegação de conexão com outra ação envolvendo o mesmo autor e operadora; (iii) analisar a suposta omissão acerca de cerceamento de defesa; (iv) avaliar se houve omissão na aplicação do Tema 1.082 do STJ sobre o rol taxativo da ANS; (v) determinar se os embargos de declaração estão sendo utilizados com a finalidade indevida de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado observou o art. 128, parágrafo único, do RITJES, que autoriza a continuação do julgamento após pedido de vista, afastando a alegação de nulidade e de supressão do contraditório.

A decisão colegiada enfrentou de forma fundamentada a alegação de conexão com outro processo ajuizado pelo mesmo autor, reconhecendo a ausência de identidade entre os pedidos e, portanto, a inexistência de conexão nos termos legais.

O acórdão considerou que não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado foi devidamente justificado com base na suficiência da prova documental e na natureza jurídica da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.

Foi registrado que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente os fundamentos essenciais à formação do convencimento, conforme entendimento consolidado do STJ.

O acórdão examinou o Tema 1.082 do STJ, destacando que a excepcionalidade do caso — com comprovação de necessidade do medicamento e ausência de alternativa terapêutica — justifica o afastamento da taxatividade do rol da ANS.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito do julgado nem à reapreciação das provas, o que inviabiliza o acolhimento das alegações da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de nova inclusão em pauta após pedido de vista não configura nulidade, desde que observado o art. 128, parágrafo único, do RITJES.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a inexistência de conexão entre ações com pedidos distintos.

O julgamento antecipado da lide é válido quando a prova documental é suficiente e a controvérsia é jurídica, afastando o alegado cerceamento de defesa.

A decisão judicial não está obrigada a examinar todos os dispositivos legais citados pelas partes, desde que fundamente adequadamente o julgamento.

A cobertura de medicamento não listado no rol da ANS é possível quando demonstrada sua necessidade e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação das provas do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 1.022; RITJES, art. 128, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13.06.2018; STJ, Tema 1.082.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016101-46.2020.8.08.0024

EMBARGANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

EMBARGAD
O
:
WARLEY ANDRADE PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, consoante relatado, nos embargos opostos por SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., apontam-se, em síntese, supostas omissões no acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por si e deu parcial provimento ao recurso de apelação do autor, ora recorrido, para confirmar a obrigação da operadora de fornecer o medicamento Gilteritinibe (Xospata), afastando, ainda, a alegação de cerceamento de defesa e a necessidade de reunião de ações.

Pois bem.

Conforme se depreende da leitura atenta do voto condutor, o acórdão embargado enfrentou detidamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente no que se refere à regularidade da tramitação processual, à suficiência da instrução probatória para o julgamento de mérito e à inaplicabilidade da tese de conexão entre os processos.

No tocante à alegação de nulidade do julgamento em virtude da ausência de nova inclusão do processo em pauta após pedido de vista, é de se observar que a continuação do julgamento obedeceu ao disposto no art. 128, parágrafo único, do Regimento Interno do TJES. Assim, a tese de supressão do contraditório não se sustenta à luz do regramento normativo aplicável.

Outrossim, não se verifica qualquer omissão relevante quanto à alegação de conexão com o processo de nº 5030588-62.2022.8.08.0024, ajuizado pelo mesmo autor, pois a decisão colegiada apreciou o tema e concluiu, de forma fundamentada, pela inexistência de identidade entre os pedidos, considerando tratar-se de ações com objetos jurídicos distintos, ainda que relacionados a um mesmo beneficiário e operadora de plano de saúde.

Quanto ao suposto cerceamento de defesa, igualmente não prospera a alegação. O acórdão embargado consignou, com base no art. 370 do Código de Processo Civil, que o magistrado é o destinatário da prova, competindo-lhe indeferir diligências que considerar protelatórias ou desnecessárias. No caso, o julgamento antecipado da lide foi plenamente justificado, diante da natureza da controvérsia — essencialmente jurídica — e da suficiência da prova documental constante dos autos, notadamente os laudos médicos, os contratos e a negativa formal da operadora.

É dizer: não houve vício processual ou afronta ao contraditório e à ampla defesa, mas sim regular aplicação dos princípios do livre convencimento motivado e da economia processual, em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, o STJ já decidiu que "o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão" (AgInt no REsp 1270600/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13/06/2018). Tal entendimento aplica-se integralmente ao caso, visto que o acórdão enfrentou, de modo suficiente e coerente, os fundamentos indispensáveis à formação do juízo de mérito.

Também não se verifica omissão quanto ao exame do Tema 1.082 do STJ, o qual trata da taxatividade do rol da ANS. O voto condutor explicitou que, diante das provas acostadas, restou demonstrada a necessidade do medicamento prescrito e a ausência de alternativa terapêutica eficaz — o que autoriza, conforme o próprio STJ, a cobertura excepcional de fármaco não listado no rol da ANS.

A pretensão da embargante, nesse ponto, não se volta à correção de eventual vício, mas sim à rediscussão do mérito do julgado, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

Vale consignar que os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de fundamentos já decididos, tampouco à reapreciação de provas, à modificação de conclusões jurídicas ou à submissão de novo juízo de valor sobre os fatos.

Havendo fundamentação suficiente e enfrentamento das matérias debatidas, não se configura omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual conheço dos recursos, e no mérito,
NEGO-LHES
provimento, mantendo irretocável o v. acórdão.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.